Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. EVENTUAIS PERDAS E DANOS ABRANGIDOS PELA MULTA FIXADA. RETENÇÃO DE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS DA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESP 1617652/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referentes ao distrato de compra e venda de unidade imobiliária, condenando-a a restituir à autora a quantia de R$ 3.432,96 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Em seu recurso inominado, alega que houve o pagamento de comissão de corretagem no valor de (R$ 1.650,00), razão pela qual ele deve ser afastado da condenação. Alegou, ainda, que a fixação da multa, a título de cláusula penal em razão do distrato de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no patamar de 25%, se trata de valor razoável para compensar os danos causados pelo desfazimento do negócio. Requereu, mais ainda, que os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação consumerista aplicando-se as regras constantes do Código de Defesa do Consumidor, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando abusivas ou excessivamente onerosas, como é o caso em tela.
5. Ocorrendo rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por desistência do promitente-comprador as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela construtora do valor recebido pelo imóvel, retendo a multa prevista na cláusula penal.
6. COMISSÃO DE CORRETAGEM. O seu pagamento não restou demonstrado. Na Proposta de Compra e Venda (ID. Num. 33800424 - Pág. 1), no campo condições de pagamento, o valor pago de (R$ 1.650,00) está descrito como sinal/entrada, sendo ratificada tal questão na Cláusula Sexta do Contrato, indicando expressamente que se trata de arras confirmatórias (Num. 33800425 - Pág. 6). Essa quantia fará parte dos valores a serem calculados para devolução após aplicação da multa.
7. No caso dos autos, a retenção a título de multa contratual, do equivalente a 25% dos valores efetivamente pagos pela parte autora, se mostra excessiva, tendo em vista que a parte ré não demonstrou prejuízo concreto. Ademais, uma vez desfeita a negociação a unidade imobiliária permanecerá em poder da construtora, que será novamente colocada à venda com valor atualizado de mercado.
8. Registre-se que esse é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, conforme precedentes: (Acórdão 1295742, 07203632520198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1233228, 07268437720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230158, 07046006320198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorrer a pedido ou por culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). Assim, apenas os juros moratórios do valor a ser restituído em decorrência da rescisão contratual é que incide a partir do trânsito em julgado, haja vista a inexistência de mora da construtora no momento da rescisão contratual.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para determinar que os juros moratórios sejam contados a partir do trânsito em julgado, mantendo a sentença como baixada nos demais itens.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu em parte.